Tribunal: TJES
Processo: 5010459-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos de Consumo; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010459-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SONARA DIAS DE ATHAYDE e outros

AGRAVADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA. NULIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. CANCELAMENTO UNILATERAL PLANO SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. IMPOSSIBILIDADE DURANTE TRATAMENTO MÉDICO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL.

AUSÊNCIA DE PROVAS DO CUMPRIMENTO DE REGRAS NORMATIVAS – PRÉVIA COMUNICAÇÃO E OFERTA DE MIGRAÇÃO À PLANO INDIVIDUAL. RECURSO PROVIDO PARA RESTABELECER O PLANO DE SAÚDE.

1.
No caso concreto, de forma injustificada, o juízo
a quo

nem sequer tangenciou a matéria. Tampouco esclareceu os motivos da postergação da análise do pedido autoral. Nulidade do decisum por ausência de fundamentação.

2.
Constatada a necessidade em se declarar a nulidade do pronunciamento judicial combatido, há de se primar, de outra vista, pela celeridade processual, notadamente em se tratando de tutela de urgência, como se cuida no caso dos autos, aplicando-se a Teoria da Causa Madura, cuja incidência nos julgamentos de agravos de instrumento foi admitida pela Corte de Cidadania em determinadas hipóteses. (REsp 1215368/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/06/2016, DJe 19/09/2016).

3
.
Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares – e no caso, observa-se dos autos em referência que o plano de saúde da parte agravante é “coletivo empresarial”-, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. (Tema Repetitivo 1.082. REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.).

4.
O seguro ou o plano de saúde coletivo empresarial (São Bernardo Way 3) — com quantidade igual ou superior a 30 beneficiários, o que ainda não é possível aferir pelas provas juntadas até o momento— pode ser objeto de suspensão de cobertura ou de rescisão imotivada (ou seja, independentemente da constatação de fraude ou do inadimplemento da contraprestação avençada), desde que observados os requisitos enumerados no artigo 17 da Resolução Normativa DC/ANS n. 195/2009: (i) existência de cláusula contratual prevendo tal faculdade para ambas as partes; (ii) decurso do prazo de doze meses da vigência do pacto; e (iii) notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias, e não existem documentos nos autos que demonstrem que a empresa operadora de saúde tenha cumprido o determinado na regra normativa.

5.
Tampouco se observa, em análise perfunctória do contrato juntado aos autos originários, permissão de cancelamento unilateral imotivado e fora das hipóteses legais (de fraude, inadimplemento, ou, sob pedido do beneficiário, por exemplo). Precedentes.

6
.
Há ainda dever das operadoras de oferecer a migração para plano de saúde individual ao universo dos usuários de plano coletivo unilateralmente extinto, conforme previsto nos artigos 1º, 2º e 3º da Resolução CONSU/ANS n. 19/1999, que também não restou cumprido.

7.
Presentes os pressupostos do art. 300 do CPC a autorizar a antecipação da tutela de urgência para restabelecimento do plano de saúde dos agravantes, ao menos, até ulterior análise, a fim de não prejudicar o tratamento de saúde do menor.

8.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
A
GRAVO
DE
IN
STRUMENTO
,
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
SONARA DIAS ATHAIDE,
por si e representando
H.D.C
, menor impúbere, contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível de Colatina que postergou a análise do pedido de tutela provisória de urgência para após as considerações ou contestação da parte requerida Casa de Saúde São Bernardo.

Pretende o agravante ter seu plano de saúde restabelecido, porquanto este foi cancelado, em 31.07.2023, sem prévia comunicação, deixando-o sem o imprescindível tratamento semanal prescrito para o seu já diagnosticado de Transtorno Espectro Autista – TEA.

Decisão juntada ao evento 6015965, concedendo os efeitos da tutela recursal para que a agravada restabeleça no prazo de 24 horas o plano de saúde dos agravantes, até ulterior decisão.

Decorrido o prazo sem apresentação de contrarrazões pela parte agravada.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça ao ID 7059889, opinando para que o agravo seja conhecido e provido, a confirmar a decisão prefalada juntada ao ID 6015965, e após ler a judiciosa manifestação da PGJ, não tenho dúvidas de que a conclusão externada em minha decisão preambular deve ser ratificada.

Primeiramente, acerca da nulidade do
decisum
na presente hipótese, inclusive, já destaco que, no caso concreto, de forma injustificada, o MMº Juíz
a quo

nem sequer tangenciou a matéria. Tampouco esclareceu os motivos da postergação da análise do pedido autoral.

Por corolário, há irremediável mácula na decisão judicial que sem nenhuma explicação, posterga a análise de pedido de urgência, haja vista que o julgador deve ter o cuidado de expor, ainda que o faça sucintamente, as razões que o levaram a tal conclusão, sob pena de tornar inválidas as determinações dela emanadas.

Não é excessivo recobrar que a motivação das decisões judiciais deve se amoldar aos direitos e garantias trazidas pelo Estado Democrático de Direito, na medida em que o poder jurisdicional encontra limites que devem respeitar, primordialmente, os direitos do cidadão que estão sob sua tutela.

Portanto, a decisão agravada
padece de nulidade
.

Lado outro, esclarece-se que houve entendimento majoritário desta colenda Câmara Cível, em recente julgamento sob a minha relatoria (Agravo de Instrumento nº 5000868-88.2023.8.08.0000), no qual foi acolhida questão de ordem suscitada naquele julgamento, no sentido de rejeitar a minha proposta inicial de anular a decisão agravada, por deficiência de sua fundamentação, a fim de que outra fosse proferida no Juízo de 1º grau, evitando a supressão de instância.

Restou concluído que, constatada a necessidade em se declarar a nulidade do pronunciamento judicial combatido, haver-se-ia que se primar, de outra vista, pela celeridade processual, notadamente em se tratando de tutela de urgência, como se cuida no caso dos autos, aplicando-se a Teoria da Causa Madura, cuja incidência nos julgamentos de agravos de instrumento foi admitida pela Corte de Cidadania em determinadas hipóteses. (REsp 1215368/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/06/2016, DJe 19/09/2016).

É o caso, já que a jurisprudência do STJ admite a não aplicação da teoria da causa madura “quando for prejudicada a produção de provas pela parte de forma exauriente”, o que não acontece na presente hipótese, já que se trata de tutela de urgência pretendendo restabelecimento de plano de saúde, situação em que o juízo exara provimento de exame precário das provas juntadas com a inicial, sem prejuízo de prova em contrário no curso da ação, como é a hipótese.

Assim, passa-se ao exame da Tutela de Urgência vindicada.

Alega a parte agravante que ao não receber os boletos para o pagamento do plano de saúde entrou em contato com a empresa agravada, momento no qual foi surpreendida com a informação de que seu plano de saúde seria cancelado, devido a mudanças do quadro societário da empresa.

Pois bem. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares – e no caso, observa-se dos autos em referência que o plano de saúde da parte agravante é “
coletivo empresarial
”-, sobressai o entendimento de que
a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos
. (
Tema Repetitivo 1.082.
1
REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.).

Ademais, o seguro ou o plano de saúde coletivo empresarial (São Bernardo Way 3) — com quantidade igual ou superior a 30 beneficiários, o que ainda não é possível aferir pelas provas juntadas até o momento— pode ser objeto de suspensão de cobertura ou de rescisão imotivada (ou seja, independentemente da constatação de fraude ou do inadimplemento da contraprestação avençada), desde que observados os requisitos enumerados no artigo 17 da Resolução Normativa DC/ANS n. 195/2009: (i) existência de cláusula contratual prevendo tal faculdade para ambas as partes; (ii) decurso do prazo de doze meses da vigência do pacto; e (iii)
notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias
. Transcreve-se:

Art. 17. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde
coletivos por adesão ou

empresarial
, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.

Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial
somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte
com antecedência mínima de sessenta dias.

Não existem documentos nos autos que demonstrem que a empresa operadora de saúde tenha cumprido o determinado na regra normativa, de forma que, em análise superficial, o cancelamento do plano de saúde se deu de forma irregular. Nesse sentido, cito a jurisprudência colacionada no Parecer da PGJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SEGURADO EM TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo único, da RN nº 195/2009 da ANS). (...). 3. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a resilição unilateral do acordo, em se tratando de contrato coletivo de plano de saúde, não é manto protetor às práticas abusivas e ilegais como o cancelamento pleiteado no momento em que o segurado está em pleno tratamento. Precedentes. (...). (STJ; AgInt-AREsp 1.795.976; Proc. 2020/0312360-5; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 28/09/2022) .

“(...). 3. Na hipótese, o eg. Tribunal de Justiça concluiu que o cancelamento unilateral do plano de saúde ocorre u de forma abusiva, porquanto realizado sem prévia notificação do segurado e sem justificativa outra para a medida. (...). (STJ; AgInt-AREsp 2.260.891; Proc. 2022/0382231-8; DF; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 03/05/2023) .

Ademais, também há dever das operadoras de oferecer a migração para plano de saúde individual ao universo dos usuários de plano coletivo unilateralmente extinto, conforme previsto nos artigos 1º, 2º e 3º da Resolução CONSU/ANS n. 19/1999, in verbis:

Art. 1º As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos c
oletivos empresariais
ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão
disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício,

sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência
.

§ 1º – Considera-se, na contagem de prazos de carência para essas modalidades de planos, o período de permanência do beneficiário no plano coletivo cancelado.

§ 2º – Incluem-se no universo de usuários de que trata o caput todo o grupo familiar vinculado ao beneficiário titular.

Art. 2º Os beneficiários dos planos ou seguros coletivos cancelados deverão fazer opção pelo produto individual ou familiar da operadora no prazo máximo de trinta dias após o cancelamento.

Dessa forma, analisando as provas que instruíram a inicial, tenho que assiste razão à agravante, havendo provas mínimas dos fatos constitutivos do direito autoral alegado, como os laudos médicos (ID’s origem 30179251 até 30179955) que atestam a condição do menor e a prescrição do seu tratamento, e gravação de áudio da conversa travada com preposto/atendente de
call service
da agravada (ID origem 30178287), mediante a qual a genitora do agravante fica ciente dos motivos do cancelamento do plano de saúde, qual seja, “
o seu contrato foi escolhido para ser encerrado
” unilateralmente, sendo que a agravante comprova pagamento dos boletos mensais em dia, de janeiro a junho de 2023 – Id origem 30178632, e alega nunca ter recebido qualquer comunicação prévia sobre o cancelamento confirmado em áudio juntado.

Tampouco se observa, em análise perfunctória do contrato juntado aos autos originários, permissão de cancelamento unilateral imotivado e fora das hipóteses legais (de fraude, inadimplemento, ou, sob pedido do beneficiário, por exemplo).

A propósito, cito:

EMENTA: APELAÇÃO –DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR -AÇÃO INDENIZATÓRIA – CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – FRAUDE DE TERCEIROS NO SISTEMA DE EMISSÃO DE BOLETOS – BOA-FÉ DO CONSUMIDOR – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.
Não há que se falar em ausência de responsabilidade civil da operadora de plano de saúde apelante, sendo que a falha no sistema de emissão de boletos do sítio eletrônico não pode ser atribuída ao consumidor, e sim cuida de fortuito interno da atividade econômica da recorrente.
2.
O cancelamento unilateral do plano de saúde do consumidor ultrapassou a seara do mero aborrecimento, tendo acarretado violação direitos da personalidade do apelado, que atuou de boa-fé tanto à época do pagamento da fatura contestada quanto na reclamação administrativa, bem como ostentava histórico de fiel cumprimento das obrigações contratuais.
3.
A importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, em especial quando sopesado o grau de reprovabilidade do ato ilícito da operadora de plano de saúde e o caráter punitivo e pedagógico do instituto.
4.
Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES. AC Número: 0024800-03.2014.8.08.0035; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 03/Aug/2022; Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA).

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS PELA CLIENTE. CANCELAMENTO DA APÓLICE. ABUSIVIDADE. RESTABELECIMENTO DO PLANO. APELO DA RÉ IMPROVIDO
. 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer referente ao cancelamento de plano de saúde empresarial. 2. O conjunto probatório demonstra que a empresa cliente adimpliu todas as parcelas. Além disso, a ré deixou de notificar a autora antes de proceder o cancelamento unilateral do contrato. Mister manter a sentença que determinou o restabelecimento imediato do plano de saúde, sob pena de multa diária. 3. Apelação da ré desprovida. (TJ-DF 07396795920218070001 1652169, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 09/12/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/01/2023).

Portanto, presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, resta autorizada a antecipação da tutela de urgência para restabelecimento do plano de saúde dos agravantes, ao menos, até o pronunciamento exauriente da matéria na primeira instância, a fim de não prejudicar o tratamento de saúde do menor.

Pelo exposto, conheço do agravo de instrumento, e no mérito, confirmando a decisão juntada ao ID 6015695,
dou provimento
para restabelecer, no prazo de 24 horas, o plano de saúde dos agravantes.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC:
"A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida."